Tribunal: TJSP
Processo: 2300691-38.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face do art. 2° da Lei no 3.981, de 13 de março de 2018, do Município de Ipuã, que prevê a criação do cargo em comissão de Assessor Jurídico do Legislativo.
Conquanto não se discuta a competência do legislativo (art. 20, III, da Constituição Estadual), de dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face do art. 2° da Lei no 3.981, de 13 de março de 2018, do Município de Ipuã, que prevê a criação do cargo em comissão de Assessor Jurídico do Legislativo.
Conquanto não se discuta a competência do legislativo (art. 20, III, da Constituição Estadual), de dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, a norma impugnada, aprovada pela Câmara Municipal, criou abusivamente cargo de provimento em comissão.
A denominação dada ao cargo de "Assessor" é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas.
Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas ao cargo impugnado são genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos art. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento.
Ação procedente.